Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600089-34.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS CIANFA
Órgão julgador: RECORRENTE: ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS CIANFA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600089-34.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600089-34.2020.6.16.0061
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600089-
34.2020.6.16.0061 que julgou extinto o feito, com resolução de mérito quanto a Anderson, com
fulcro no art. 487, II, do CPC, ante a decadência operada, e sem resolução de mérito, quanto a
Alisson, com fundamento no art. 485, V, também do Código de Processo Civil, haja vista a coisa
julgada material e determinou a retirada do sigilo processual cadastrado pela parte autora na inicial
e documentos que a acompanham. (Trata-se de Ação Ordinária, movida por Anderson Rafael dos
Santos Cianfa e Alisson da Silva Oliveira em face do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB (Comissão Provisória Municipal de Arapongas/PR), alegando, em síntese, que sofreram
prejuízo ocasionado pelo requerido, tendo em vista que, apesar de haverem se filiado ainda dentro
do prazo para que pudessem concorrer nas Eleições 2020 pela referida sigla partidária, não foram
incluídos na lista de filiados remetida à Justiça Eleitoral e que segundo aduz Anderson, teria
remetido ao presidente do partido sua ficha de filiação assinada ainda dentro do prazo para que
pudesse concorrer nas Eleições vindouras, porém, quando foi retirar a certidão de filiação para
apresentação na convenção partidária, verificou que seu nome consta como não filiado a nenhum
partido político enquanto que Alisson alegou que seu advogado em outro processo comunicou-lhe
que seu pedido foi indeferido, porém sem dar justificativas, colacionando e-mails trocados entre si
e seu causídico, dizendo-se prejudicado pela desídia do partido e requereram, ao final, o
reconhecimento judicial das filiações partidárias como tendo sido feitas dentro do prazo para que
possam disputar as Eleições 2020) . RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS CIANFA
(RECORRENTE)
ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA (ADVOGADO)
ALISSON DA SILVA OLIVEIRA (AGRAVANTE)
ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO PRTB ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

18950
466
12/11/2020 15:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.955
RECURSO ELEITORAL 0600089-34.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS CIANFA
- OAB/PR0058361
ADVOGADO: ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA
AGRAVANTE: ALISSON DA SILVA OLIVEIRA
- OAB/PR0058361
ADVOGADO: ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO PRTB ARAPONGAS PR
- OAB/PR0040040
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO SOB OUTRO
COM O
NOMEN IURIS
MESMO OBJETO DOS AUTOS DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. OPERADA A
DECADÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO RECORRENTE. RECONHECIDA A
COISA JULGADA QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. A nomenclatura que se dá à ação na petição inicial é irrelevante. A verdadeira
natureza jurídica da demanda é extraída da respectiva pretensão de direito
material.
2. Em que pese sob outro nome, a ação tem o mesmo objeto da ação de Filiação
Partidária para inclusão em lista especial, cujo limite para propositura encerrou-se
em junho, conforme cronograma previsto na Portaria 357/2020 do TSE,
impondo-se o reconhecimento da decadência em relação ao primeiro recorrente.
3. Já no que toca ao segundo recorrente, é de se reconhecer a existência de coisa
julgada material, na medida em que a questão já foi examinada e decidida em
autos de Filiação Partidária.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
Num. 18950466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 15:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213200897700000018344192
Número do documento: 20111213200897700000018344192

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS
CIANFA e por ALISSON DA SILVA OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 61ª
Zona Eleitoral de Arapongas, nos autos de Ação Declaratória de Filiação Partidária, proposta
em face da Comissão Provisória do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Arapongas,
por meio da qual foi indeferido seu pedido de reconhecimento de filiação partidária à
agremiação.
Pela sentença, a ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito quanto a
ALISSON por reconhecer a coisa julgada material, já que a questão já foi debatida nos autos
de Filiação Partidária nº 0600041-75.2020.6.16.0061 e quanto a ANDERSON ante a ocorrência
da decadência, ao argumento de que deveria ter ajuizado pedido de inclusão em lista especial
até o dia 16 de junho e não o fez (ID 9953466).
Em suas razões recursais (ID 9953716), ANDERSON argumenta, em síntese, que
a) se filiou regularmente ao PRTB em 03/04/20, conforme comprova a troca de mensagens
entre ele e o presidente do partido que lhe afirmou que a documentação havia sido enviada, b)
não tinha conhecimento da irregularidade de sua filiação porque não tinha como acessar o
sistema da Justiça Eleitoral; c) não busca inclusão em lista especial, mas sim declaração de
regular filiação partidária e d) só soube que não estava filiado a partido político em 25/08/2020,
quando estava preparando as certidões para o seu pedido de registro de candidatura.
o presidente da agremiação partidária a quem cabia filiar o recorrente, é também
candidato a vereador e que há uma concorrência interna entre os filiados e e) a coisa julgada
deve ser relativizada em favor da Justiça. aberta em consequência da pandemia; e) lan house
ALISSON, por sua vez, sustenta que: a) se filiou regularmente ao PRTB em 03/04/20,
conforme comprova a troca de e-mails entre ele e o presidente do partido, b) não pode ser
punido com base em meros aspectos formais ou erros praticados por terceiros; c) não seria
razoável cercear seus direitos políticos com base na falta de assinatura da sua ficha de filiação,
por ser mera formalidade; d) a ficha não estava assinada porque o recorrente não tinha
impressora e não encontrou
Requerem, ao final, o provimento do recurso para, reformando-se a sentença,
reconhecer a tempestiva filiação dos recorrentes ao PRTB de Arapongas.
Num. 18950466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 15:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213200897700000018344192
Número do documento: 20111213200897700000018344192

A Comissão Provisória Municipal do PRTB apresentou contrarrazões,
sustentando que o erro foi causado pelo órgão partidário estadual do partido, uma vez que
todas as fichas foram para eles enviadas tempestivamente. O presidente da comissão
municipal enviou tempestivamente e-mail com as fichas de filiação ao cartório eleitoral, como
se vê da Ata Notarial em anexo e comunicou o presidente do órgão estadual, na medida em
que só ele detinha a senha do sistema Filia. Alega que não opõe ao pedido dos recorrentes,
que inclusive foram escolhidos como candidatos na Convenção Partidária (ID 10334166).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo
desprovimento do recurso, corroborando a fundamentação consignada na sentença (ID
10381266).
Os recorrentes juntaram mais documentos nas datas 04, 05 e 06 de novembro (ID
17095316 e ss).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de ação declaratória visando o reconhecimento da tempestiva filiação
partidária dos recorrentes ao partido PRTB de Arapongas.
Como relatado, pela sentença a ação foi julgada extinta quanto a ANDERSON
ante a ocorrência da decadência, ao argumento de que deveria ter ajuizado pedido de inclusão
em lista especial até o dia 16 de junho e não o fez, e sem resolução do mérito quanto a
ALISSON por reconhecer a coisa julgada material, já que a questão foi decidida nos autos de
Filiação Partidária nº 0600041-75.2020.6.16.0061 (ID 9953466).
Essas conclusões devem ser mantidas.
De fato, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 19,
, da citada Lei dos Partidos Políticos, que assim dispõe:
caput
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados, da qual constará
a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do
que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
Num. 18950466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 15:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213200897700000018344192
Número do documento: 20111213200897700000018344192

No entanto, como se vê do dispositivo acima transcrito, os prejudicados por
desídia ou má-fé do partido poderão requerer, diretamente a esta Justiça Especializada, a
observância do parágrafo segundo, do supracitado dispositivo legal, com a remessa dos nomes
de todos os seus filiados à Justiça Eleitoral.
A matéria em apreço foi regulamentada na Res. TSE 23.596/2019, que, em seu
artigo 11º, §2º, prevê a possibilidade de o filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em
prazo não superior a dez dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, que será
processada em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
Em resumo, consoante prevê a legislação eleitoral, cabe ao partido político, a
qualquer tempo, o deferimento e a inclusão de filiações em sua listagem interna. De igual
modo, é de sua responsabilidade o envio da relação dos filiados à Justiça Eleitoral. No entanto,
ocorrendo desídia ou má-fé, é possível que o próprio eleitor requeira, diretamente ao Juiz
Eleitoral, a intimação da agremiação para que esta envie relação especial de filiados.
Na hipótese dos autos, o primeiro recorrente ANDERSON CIANFA supostamente
encaminhou sua ficha de filiação ao representante partidário com a antecedência necessária
para se lançar candidato. Ocorre que, pelo seu relato, seu nome não foi inserido na lista de
filiados pela agremiação partidária.
Neste cenário, como descrito acima, caberia ao recorrente ajuizar ação de
Filiação Partidária no prazo normativo, o que não o fez, deixando transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação, trazendo intempestivamente a mesma questão nesta ação declaratória.
Anoto que a nomenclatura que se dá à ação na petição inicial é irrelevante, porquanto a
verdadeira natureza jurídica da demanda é extraída da pretensão de direito substancial.
Esta Corte Eleitoral, em situação análoga, reconheceu a identidade de pedidos,
embora com nomes diversos, operando-se a decadência do direito do recorrente, nos
seguintes termos:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRAZO PARA INCLUSÃO NA
RELAÇÃO DE FILIADOS. PORTARIA 357/2020 DO TSE. DECADÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deve ser observado o prazo contido na Portaria nº 357/2020 do TSE para requerimento de
inclusão em lista especial de filiados, devendo ser mantida a isonomia em relação aos demais
casos julgados por esta Corte.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600070-14.2020.6.16.0195. Redator designado dr. Rogério de Assis, j. em 20/10/2020).

O voto, no que interessa, restou assim fundamentado:
Num. 18950466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 15:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213200897700000018344192
Número do documento: 20111213200897700000018344192

Isso porque, muito embora se trate de pedido declaratório de filiação partidária e não
necessariamente de pedido de inclusão em lista especial propriamente dito, o que
busca o Requerente é exatamente o mesmo fim almejado nas demandas que envolvem
os pedidos de inclusão em lista especial, ou seja, o reconhecimento da filiação com
consequente inclusão do seu nome na lista de filiados do partido no sistema Filiaweb.

Por esta razão, tenho como irretocável a decisão, que, constatando que já
ultrapassados os prazos definidos na Portaria TSE nº 357/2020, reconheceu a decadência da
pretensão do ora recorrente, ANDERSON CIANFA, julgando extinto o feito, com resolução de
mérito, nos termos do art.487, II do CPC.
No que toca ao recorrente ALISSON DE OLIVEIRA, verifica-se que ajuizou pedido
de inclusão em lista especial de filiados, tendo seu pedido negado nos autos de Filiação
Partidária nº 600041-75.2020.6.16.0061, cuja sentença já transitou em julgado.
Pelo exposto, reconheço a prejudicial de coisa julgada material, impondo-se a
extinção do feito sem resolução do mérito, como assentado na sentença.
Neste sentido, cito o seguinte precedente:
(...)
10. Assim, constatada a repetição de demanda que já foi decidida por decisão
transitada em julgado, (art. 337, §4º, do CPC), na qual houve resolução de mérito
(indeferimento do pedido de inclusão em relação especial de filiados), impõe-se o
reconhecimento de óbice para rediscussão da pretensão reeditada pela recorrente nos
presentes autos, uma vez que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito (art. 502, do CPC), considerando "repelidas todas as alegações e as
defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido"
(art. 508, do CPC). Caso o recorrente entenda que houve vício no Processo nº
0600093-28.2020.6.13.0167, incumbe a ele ajuizar ação declaratória de nulidade, com pedido
de liminar, no Juízo Eleitoral de 1º grau, pois eventuais nulidades naquele processo não
podem ser objeto de discussão neste processo.
(...)
11. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de 1º grau, que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
(TRE/MG. RE nº 0600106-27.2020.6.13.0167. Rel. Itelmar Raydan Evangelista. DJE em
02/10/2020) (Destaquei).

Anoto, por fim, que ambos os recorrentes formularam pedido de registro de
candidatura para o cargo de vereador pelo PRTB de Arapongas, já indeferidos, sendo certo
que a eles é ressalvado trazer para análise desta Corte, em eventual recurso, a questão de sua
Num. 18950466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 15:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213200897700000018344192
Número do documento: 20111213200897700000018344192

tempestiva filiação. Isso porque o momento oportuno para verificação do atendimento às
condições de elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art. 11, §§ 1º e 10 da
Lei 9.504/1997, de modo que a verificação da regularidade de filiação partidária poderá ser
reanalisada naqueles autos.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
É como voto.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600089-34.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS CIANFA
AGRAVANTE: ALISSON DA SILVA OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: ALINE
ALCARAZ
CASSITAS
BARBOZA
-
PR0058361
Advogado do(a) RECORRENTE: ALINE ALCARAZ CASSITAS BARBOZA - PR0058361 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR - RECORRIDO:
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO PRTB
ARAPONGAS PR - Advogado do(a) RECORRIDO: FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA -
PR0040040

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18950466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 15:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213200897700000018344192
Número do documento: 20111213200897700000018344192